Tribunal: TJSP
Processo: 1025048-67.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELA NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – SEQUELA NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica (29.12.2017).

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Juros moratórios, incidentes a partir da citação (02.11.2019), em conformidade com a Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário do I.N.S.S. e reexame necessário desprovidos, com observação (correção monetária e honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025048-67.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado FABIO GODOI BRASIL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
2
VOTO (D) No: 21.002
APELAÇÃO No: 1025048-67.2019.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
e JUÍZO EX OFFICIO.
RECORRIDO: FABIO GODOI BRASIL.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ANDRÉ LUIZ RODRIGO DO PRADO NORCIA.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
APELAÇÃO
DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO SEQUELA
NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA
REDUÇÃO DA
CAPACIDADE
LABORAL

INDENIZAÇÃO
DEVIDA
A sequela constatada pericialmente na mão
direita do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente
sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de
benefício acidentário
Sentença concessiva de auxílio-
acidente mantida.
D.I.B. mantida a partir do dia seguinte ao da alta médica
(29.12.2017).
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
JUROS DE MORA
Juros moratórios, incidentes a
partir da citação (02.11.2019), em conformidade com a
Lei no 11.960/09.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sob a
égide do N.C.P.C.
Ausência de valor líquido

Arbitramento na fase executiva.
Sentença de procedência mantida
Recurso voluntário
do I.N.S.S. e reexame necessário desprovidos, com
observação
(correção
monetária
e
honorários
advocatícios).
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 173/176, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por operador de torno CNC, condenando a autarquia ao
pagamento de:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
3
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono
anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (29.12.2017), por ter
o obreiro se tornado portador de sequelas na mão direita, advindas de acidente típico;
b) parcelas atrasadas corrigidas pelo INPC e juros moratórios pelos
índices da poupança;
c) honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das
prestações vencidas até a sentença.
Remeteu os autos para reexame necessário.
Inconformada, a autarquia interpôs recurso (fls. 180/184),
pleiteando a alteração da data de início do benefício (D.I.B.) para a juntada do laudo
pericial aos autos e, subsidiariamente, o sobrestado do processo em razão do tema
862 do S.T.J..
Processado o recurso, o obreiro contra-arrazoou (fls. 188/190).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com o
recurso voluntário autárquico, eis que engastados
2.1) Do nexo laboral
O acidente típico restou comprovado pela C.A.T. emitida pela
empregadora (fls. 15) e pela concessão do auxílio-doença acidentário (fls. 16/17 e
81).
Não bastasse, o I.N.S.S. não trouxe qualquer elemento de prova que
pudesse afastar a origem laboral do infortúnio, muito pelo contrário, em seu recurso
voluntário apenas devolveu a questão da D.I.B..
Deste modo, está provado o nexo da sequela com o labor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
4
2.2) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 135/139), da lavra do Dr. Renato Mari Neto,
ao exame físico, constatou as seguintes limitações:
“Mão Direita 2o dedo

Presença cicatriz de aproximadamente 2 cm em face lateral.

Deformidade com tumefação de articulação interfalanfeana
proximal.

Amplitude mínima de flexão de interfalanfeana proximal, e
limitação mínima de interfalanfeana distal.

Articulação metacarpo falanfeana com amplitudes fisiológicas
preservadas.

Pinça manual, capacidade e força de prensão prejudicadas em
grau mínimo/médio pela exclusão do 2o dedo.” (fls. 138,
destaques do original).
Ante tal resultado, concluiu que o obreiro está com sua capacidade
laboral reduzida, de forma permanente:
“Há déficit funcional de mão direita pela redução força e
movimentos do 2o dedo, e também pela dor crônica residual que se
acentua com o sobreuso do membro.
O Autor trabalhava como operador de máquina de corte e
dobradeira quando se acidentou. Conhecidas as exigências
funcionais da atividade habitual, pode-se afirmar que este déficit
não impede a realização de operações básicas da profissão, porém
determinará restrições a determinados procedimentos, o que
exigirá esforço pessoal para adaptação.
A condição atual é definitiva, tendo em vista o tempo de
evolução transcorrido com esgotamento dos recursos terapêuticos
para estabilização do quadro sem sintomas.
Há, portanto, incapacidade laborativa parcial e permanente
a ser considerada, com início a partir da cessação do último
período de auxílio-doença.” (fls. 138/139, destaquei em negrito)
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o
adequado julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
5
conclusões, merecendo crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial,
da inteira confiança do juízo.
Consigne-se, ainda, ser intuitivo que o trabalhador portador de
sequela, que dele exija o dispêndio de maior esforço para o exercício de suas
funções habituais, está com sua capacidade laboral reduzida.
Negar esse fato seria afrontar a própria lógica, pois, se o segurado
não estivesse com a capacidade laboral reduzida, ou seja, se fosse hígido como seus
colegas de trabalho normais, não só não teria que desenvolver maior esforço para
com eles se equiparar, como também seu desempenho, em regime de esforço e
exigência plena no labor, permitir-lhe-ia com eles se ombrear, o que obviamente não
se afigura possível, uma vez ser intuitivo que, dele sendo exigido maior esforço para
executar a mesma tarefa, sua produtividade, em maior ou menor grau, restará
prejudicada.
E essa perda de rendimento é simples reflexo do fato de sua
capacidade laboral estar reduzida pela sequela acidentária.
Portanto, a sequela acidentária exigente de maior esforço representa
é um dos graus da incapacidade que pode afligir o obreiro, e embora seja o menor
deles, é indenizável, vez que o caput do art. 86 não condiciona a redução da
capacidade a este ou aquele grau, limitando-se a assegurar o auxílio-acidente aos
segurados cujas sequelas acidentárias “impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia”.
Nesse sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, conforme revela julgado unânime (REsp No 1.109.591-SC) daquela Corte, da
lavra do Ministro CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), que
vem assim ementado:
“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1.
Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
6
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2.
O nível do dano e, em conseqüência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda
que mínima a lesão.
3.
Recurso especial provido.”
Provada, assim, também, a incapacidade parcial e permanente
oriunda de acidente típico, é de rigor acolher a conclusão da perícia oficial, que vem
apoiada em exame clínico, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade.
2.3) Do benefício cabível
Frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito do
obreiro à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida devido
às sequelas decorrentes do acidente típico sofrido em 03.07.2017, o que justifica a
concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício, além de abono anual, com fundamento no art. 86, §1o, da Lei no
8.213/91, aplicando-se as modificações introduzidas pela Lei no 9.528/97, vigente ao
tempo do acidente.
Quando da oportuna implantação do auxílio-acidente, a renda
mensal será calculada com base no salário-de-benefício do auxílio-doença que o
antecedeu, utilizados os índices previdenciários em seus reajustes futuros.
2.4) Do marco inicial do benefício
A D.I.B. deve ser mantida no dia seguinte ao da alta médica, pois,
além de ser essa a expressa determinação do artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, a
autarquia já estava ciente, àquela época, de que a lesão ocupacional reduzia parcial e
permanentemente a capacidade do obreiro para o trabalho, fazendo ele, pois, jus ao
recebimento do auxílio-acidente desde aquela data (29.12.2017 fls. 81).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
7
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que o obreiro tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada.
2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (02.11.2019
fls. 45), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados englobadamente sobre as
parcelas em atraso até a citação, e, depois, calculados mês a mês, de forma
decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025048-67.2019.8.26.0554 -Voto no 21002
8
verba honorária, devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir
acerca do tema.
2.7) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), nega-se provimento aos recursos, voluntário autárquico e de
ofício, com observação em relação à correção monetária (item 2.5) e aos honorários
advocatícios (item 2.6).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos,
com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator